Tribunal: TJMT
Processo: 0001083-32.2013.8.11.0093
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001083-32.2013.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARCOS LUNARO - CPF: 664.076.569-15 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MIGUEL PAGNO - CPF: 748.189.969-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA. CITAÇÃO VÁLIDA DE COOBRIGADO SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES.PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL. DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.SÚMULA 106 DO STJ.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTEAFASTADA.SENTENÇA ANULADA.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação
cível
contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com base na prescrição trienal material, em relação ao emitente do título, e na prescrição intercorrente, quanto ao avalista codevedor solidário
.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia está em:

(i) verificar se está configurada a prescrição material de um dos codevedores; e

(
ii
) aferir se restou caracterizada inércia capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida de
um dos
codevedores
ocorreu
dentro do prazo prescricional e interrompeu a prescrição trienal, com extensão de seus efeitos ao codevedor solidário, conforme o art. 204, §1o, do CC/2002 e jurisprudência do STJ.

4. A posterior citação
do outro codevedor
por edital não reinicia o prazo prescricional, nem o invalida, diante da solidariedade presumida e da interrupção já efetivada com a citação do devedor principal.

5. A análise da prescrição intercorrente demonstra que não houve decisão judicial formal de suspensão da execução, tampouco paralisação processual imputável à exequente.

6.
A
exequente
adotou diligências efetivas no curso do feito, como pedidos de bloqueios e atualizações cadastrais.

7
. A morosidade verificada decorre de atos internos do Poder Judiciário, razão pela qual se aplica, por analogia, o entendimento da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição ou decadência quando a demora na citação ou na tramitação for imputável ao sistema judiciário.

IV.
D
ISPOSITIVO E
TESE

8
. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A citação válida de um dos devedores solidários dentro do prazo prescricional interrompe o curso da prescrição quanto aos demais
coobrigados, nos termos do art. 204, §1o, do CC/2002.

2. Não se configura prescrição intercorrente quando não há decisão formal de suspensão da execução e a exequente adota providências processuais concretas, sendo a paralisação atribuída à morosidade judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 202, I, e 204, §1o; CPC/2015, art. 240 e art. 921, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1985341/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1992331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.03.2023; TJMT, Apelação Cível no 0024587-92.2014.811.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023; TJMT, AI no 1024651-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.03.2024; TJMT, AI no 0006040-04.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada em face de Marcos
Lunaro
e Miguel
Pagno
, com fundamento no reconhecimento da prescrição trienal material, em relação ao primeiro
executado, e da prescrição intercorrente, quanto ao segundo, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil .

A
apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia de sua parte, tendo adotado todas as providências cabíveis para a localização dos executados e de bens penhoráveis, sendo a demora na efetivação da citação por edital e no andamento do feito atribuível exclusivamente à morosidade do Poder Judiciário. Alega que a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional e que o despacho que ordenou a citação é apto a interromper a prescrição, nos termos dos
arts
. 202, I, do Código Civil e 240 do CPC, bem como da Súmula 106 do STJ
.

No tocante à prescrição intercorrente, defende a inaplicabilidade retroativa da Lei n.o 14.195/2021, invocando o princípio do
tempus
regit

actum
, ao argumento de que os marcos processuais relevantes ocorreram antes de sua vigência. Sustenta, ainda, a ausência de decisão formal de suspensão do processo, requisito indispensável, à época, para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, além de inexistir desídia que autorize a extinção do feito
.

R
e
quer o provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição material e intercorrente, com a consequente cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

O
s apelados apresentaram
contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Marcos
Lunaro
firmou a Cédula de Crédito Bancário no B10430828-0 em 06/07/2011, junto à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, no valor de R$ 8.000,00.

Na condição de codevedor solidário, figura Miguel
Pagno
, que garantiu integralmente a obrigação assumida. O financiamento foi pactuado para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 499,89, com juros remuneratórios de 3,50% ao mês (51,10% ao ano).

A execução de título extrajudicial foi ajuizada em 06/12/2013 (Id. 332598441, fl. 9), tendo sido proferido despacho citatório em 20/01/2014 (Id. 332598441, fl. 41). A citação
de
Miguel
Pagno
, codevedor solidário,
efetivou-se em 12/05/2014
por Oficial de
Justiça
(
Id.
332598441, fl. 52), enquanto a citação do corréu
Marcos
Lunaro

ocorreu em 10/08/2018 (Id. 332598441, fl. 84)
, por meio de Edital.

Nesse sentido, o
art. 204, §1o, do Código Civil,dispõe que a interrupção da prescrição operada contra um dos devedores solidários estende-se aos demais.

Assim,
a citação
de
Miguel
Pagno

efetivou-se dentro do prazo prescricional aplicável à espécie, circunstância que, por si só, interrompeu o curso da prescrição trienal.

A posterior citação do corréu
Marcos
Lunaro
, ocorrida em 10/08/2018
por Edital
(Id. 332598441, fl. 84), não tem o condão de reabrir ou infirmar a interrupção já operada, porquanto, nos termos do art. 204, §1o, do Código Civil, a interrupção da prescrição promovida em face de um dos devedores solidários aproveita aos demais, ainda que a citação destes se dê em momento ulterior.

Ausente qualquer cláusula que limite sua responsabilidade ou a condicione ao benefício de ordem, presume-se a solidariedade entre os coobrigados, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA QUANTO AO DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1.
Não ocorreu violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação.
2.

A jurisprudência desta Corte é uníssona ao concluir que a citação válida interrompe a prescrição. Precedentes. 3. Ocorrida a citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor solidário, nos termos do
art
.
204, § 1o, do CC/2002.
Precedentes. 4. A interrupção da prescrição em face do fiador poderá prejudicar o devedor principal, nas hipóteses em que a referida relação for reconhecida como de devedores solidários
(REsp
1 .276.778/MS,Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 28/4/2017). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1985341 PR 2021/0295680-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2022

No mesmo sentido,este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – CITAÇÃO VÁLIDA DE
DEVEDOR COOBRIGADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1o DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, § 1o do Código
Civil.
Não se opera prescrição intercorrente se a parte é diligente no acompanhamento processual, não deixando o feito paralisado por prazo superior ao prescricional, como é o caso concreto. Sentença anulada e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

(TJ-MT 00245879220148110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO PRESCRIÇÃO DO TÍTULO DE ALGUNS EXECUTADOS - CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL - PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA QUANTO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO - SÚMULA 83 /STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ocorrida a citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor solidário, nos termos do art. 204, § 1o, do CC/
2002.

(
N
.U 1024651-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)

Dessa forma, não há falar em prescrição direta da pretensão deduzida em face
de

Marcos
Lunaro
, pois a interrupção da prescrição se operou com a citação do
codevedor
solidário

ainda em 20
14
, dentro do prazo legal.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para afastar a prescrição direta reconhecida pelo juízo de origem em relação
a

Marcos

Lunaro
.

Assim, s
uperada a análise da prescrição
direta
, passa-se ao exame da prescrição intercorrente da execução.

Cumpre
salientar que a Cédula de Crédito Bancário é regida por lei especial(Lei n. 10.931/2004), cujo art. 44 dispõe expressamente que: “
A
plica
-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”
.

A legislação cambial é disciplinada pela Lei Uniforme de
Genebra
, que em seu art. 70 estabelece:
“Todas as ações contra ao aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento”
.

Confira
:

“[...]Conforme estabelece o
art
.
44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da
dívida.
Precedentes.[...](STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).”

Nesse sentido, n
os termos do art. 921, §1o, do Código de Processo Civil, após a suspensão da execução, o prazo prescricional só
começa a correr após o decurso de 1 (um) ano sem manifestação útil do exequente, iniciando-se, então, o prazo intercorrente, que, no presente caso, é de três anos, conforme já acima fundamentado.

No caso, o juízo reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente ao considerar que a ciência, pela parte exequente, da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado Miguel
Pagno
teria ocorrido em 28/03/2017, fixando, a partir dessa data, o início do prazo anual de suspensão da execução, com retomada do curso prescricional em 28/03/2018 e seu escoamento em 28/03/2021, concluindo que o feito permaneceu inerte por lapso superior ao prazo prescricional trienal.

Ocorre que
, extrai-se
dos autos,
que
a efetiva pesquisa patrimonial por meio do sistema
BacenJud
somente foi realizada e juntada em
10
julho de 2017
(Id.
332598441
, fls. 71)
, inexistindo, antes disso, ciência inequívoca do exequente acerca da frustração das diligências executivas.

Na sequência, ocorreu a citação por edital do executado
M
arcos
Lunaro
em 10/08/2018
(Id.
332598441
, fls. 83)
e, em 28/08/2018
(id

332598441
, fls. 87),
a exequente se manifestou requerendo a juntada da publicação do referido edital
,
momento em que, pela primeira vez, poderia ser cogitado, em tese, o início do prazo previsto no art. 921, §1o, do CPC, caso houvesse decisão formal de suspensão do feito.

Ainda que se adote o dia 28/08/2018 como termo inicial mais favorável ao executado para a contagem da prescrição intercorrente, o lapso prescricional não se consumou, seja porque inexiste decisão judicial expressa de suspensão da execução, requisito indispensável à época, seja porque não se verificou inércia qualificada da exequente, que voltou a impulsionar o feito em momento subsequente, antes mesmo do decurso do
prazo anual previsto em lei, inviabilizando o início da contagem do prazo intercorrente.

Com efeito, em 06
de fevereiro de
2019
(Id.

332598441
, fls. 96)
, o juízo proferiu despacho indeferindo nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD e, em 23/04/2019, a exequente novamente se manifestou, requerendo a realização de consultas pelos sistemas
BacenJud
e
SerasaJud
, evidenciando a adoção de providências concretas ao prosseguimento da execução.

Após essa última manifestação útil da exequente em 2019, em 04/09/2020, certificou-se a digitalização do feito digitalização para o sistema Apolo (Id. 332598441, fls. 102) e, em 11/06/2021, o processo foi novamente paralisado para a migração obrigatória entre os sistemas Apolo e
PJe
(Id. 332598441, fls. 105).

Ressalte-se, ademais, que a execução permaneceu vinculada à tramitação dos Embargos à Execução no 0002288-23.2018.8.11.0093, cuja sentença

foi trasladada aos
autos da execução
em fevereiro de 2022 (Id. 332598442), circunstância que igualmente afasta a alegação de paralisação imputável à exequente.

Assim, s
omente em 30 de janeiro de 2024, o juízo intimou a exequente para dar prosseguimento ao feito (Id. 332598446), ao que o banco respondeu em 15 dias com novos pedidos de penhora (Id. 332599350).

Diante desse cenário
, não se pode imputar à apelante qualquer inércia, pois o curso processual foi marcado por demoras administrativas e judiciais.

Nessas hipóteses, aplica-se por analogia o entendimento da Súmula 106 do STJ, segundo a qual:

Súmula 106, STJ:Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismoda Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A razão de ser da súmula aplica-se integralmente à prescrição intercorrente, pois o credor não pode ser prejudicado por atrasos imputáveis ao próprio funcionamento do Poder Judiciário.

Nesse contexto:

“[...]A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente adota medidas para impulsionar a execução, mas a paralisação do feito decorre da demora na tramitação judicial.2. A Súmula 106 do STJ aplica-se aos casos em que a morosidade processual impede a prática de atos necessários ao prosseguimento da execução, afastando a prescrição.[...](TJ-MT 0006040-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025).”

“[...]A prescrição intercorrente não pode ser declarada quando a morosidade do processo decorre de fatores alheios ao controle do exequente, como atrasos imputáveis ao Poder Judiciário.[...](TJ-MT 0001557-66.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025).”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição material em relação a Marcos
Lunaro
e da prescrição intercorrente em relação a Miguel
Pagno
,
anulando a sentença de extinção e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026